Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-63.2021.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. Acúmulo indevido de cargo efetivo na Secretaria de Administração Penitenciária e de cargos comissionados no Município de Caieiras. Dano ao Erário corretamente identificado. Improbidade configurada. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.